Tribunal: TJBA
Processo: 0526326-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0526326-58.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RIVANILTON FRANCISCO SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA COM CONSENTIMENTO VÁLIDO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS. ESPECIAL VALOR PROBANTE. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA E PETRECHOS PARA EMBALAGEM. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE MERCANCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta por RIVANILTON FRANCISCO SOUZA contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Segundo a denúncia: "(...) Consta incluso inquérito policial que, em 12 de abril de 2019, por volta das 12h, em sua casa situada na rua Jaguarari, nesta cidade, o denunciado foi preso por ter sido flagrado guardando substâncias entorpecentes, para fins de comercialização. Segundo se logrou apurar, no dia, horário, acima especificados, policiais militares encontravam-se em incursão, na rua indicada, quando abordaram Kelvin do Nascimento Texeira, que ao ser questionado sobre a trouxinha de maconha, que trazia consigo, levou os policiais, até a casa, aonde teria sido adquirida e, no local, os policiais foram recebidos, pela dona da casa, que não se identificou, mas permitiu a entrada de todos, sendo que, na busca realizada, localizaram, em cima do guarda roupa do quarto, 20 trouxinhas de maconha, sete porções maiores de maconha, como 96,82g , 480 pinos vazios, geralmente usados para guardar cocaína, certa quantidade de sacos plásticos transparentes vazios e a quantidade de R$ 16,50. Consta que, logo após a droga ter sido encontrada, o denunciado chegou, na residência e, na ocasião, se apresentou como marido da dona da casa, tendo também assumido a propriedade dos entorpecentes, afirmando que adquiriu da pessoa, que identificou como •"Xon Xon", com o fim de revender, na localidade de Xurupita, tendo também, declarado que sua mulher não tinha qualquer envolvimento com sua conduta, nãotendo conhecimento, inclusive, que estava guardada(...)" no dia 12 de abril de 2019, por volta das 12h, em sua residência situada na Rua Jaguarari, Cosme de Farias, em Salvador/BA, o apelante foi preso por ter sido flagrado guardando, em sua residência, substâncias entorpecentes para fins de comercialização. Conforme se extrai dos autos, policiais militares, ao realizarem abordagem de um indivíduo, o encontraram portando uma trouxinha de maconha. Indagado sobre a origem da droga, o mesmo informou ter adquirido o entorpecente na residência do acusado e, em seguida, conduziu a guarnição até o referido local. Chegando à casa indicada, os policiais obtiveram autorização expressa da esposa do réu para ingresso no imóvel. Durante a busca domiciliar, foram localizados, sobre o guarda-roupa do quarto, 20 trouxinhas de maconha, 7 porções maiores da mesma substância (somando 96,82g), além de 480 pinos vazios comumente utilizados para acondicionamento de drogas, sacos plásticos transparentes vazios e a quantia de R$ 16,50 em espécie. Consta, ainda, que após a localização da droga, o denunciado chegou à residência, apresentou-se como marido da proprietária do imóvel e assumiu a propriedade dos entorpecentes, afirmando que os adquiriu de pessoa conhecida como "Xon Xon" com a finalidade de revenda na localidade de Xurupita, isentando sua esposa de qualquer envolvimento." II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve violação de domicílio que pudesse contaminar as provas obtidas; e (ii) analisar se existem provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, conforme pleiteado pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais na residência do acusado foi precedida de autorização expressa da esposa do réu, conforme depoimentos harmônicos dos agentes que participaram da diligência, colhidos sob o crivo do contraditório. 4. Havia fundadas razões para atuação policial, pois a guarnição foi direcionada à residência por usuário flagrado com drogas, que indicou ter adquirido o entorpecente naquele local momentos antes, caracterizando justa causa para o ingresso no imóvel. 5. A materialidade delitiva está robustamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestam a apreensão de 96,82g de maconha, divididas em 27 porções, além de 480 pinos vazios utilizados para acondicionamento de drogas e sacos plásticos transparentes vazios. 6. A autoria resta comprovada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, que relataram com precisão a localização das drogas e as circunstâncias da prisão, merecendo especial valor probante quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos dos autos. Precedentes do STJ. 7. A quantidade de drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento em porções individualizadas, a presença de petrechos para embalagem e a indicação pelo usuário abordado de que adquiriu entorpecente na residência do réu são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a finalidade de mercancia. 8. A confissão inicial do acusado quanto à propriedade da droga e sua destinação comercial, relatada pelos policiais ouvidos em juízo, corrobora a autoria delitiva, sendo que a posterior negativa em sua defesa formal fragiliza sua versão. 9. Diante do conjunto probatório sólido e harmônico, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo, que somente tem lugar quando permanecem dúvidas razoáveis sobre a materialidade ou autoria delitiva após a análise de todo o acervo probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O ingresso policial em domicílio é válido quando há consentimento do morador ou fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas." "Os depoimentos de policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos." "A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento em porções individualizadas e a presença de petrechos para embalagem constituem circunstâncias que, analisadas em conjunto, indicam a finalidade de mercancia, afastando a hipótese de mero consumo pessoal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CF, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: RE 603.616/RO (STF - Tema 280); AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES (STJ); AgRg no AREsp: 2295406/TO (STJ). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n. 0526326-58.2019.8.05.0001, em que figura como apelante RIVANILTON FRANCISCO SOUZA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64